Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual se manteve o indeferimento de pedidos de pesquisa de bens do executado por meio de diversos sistemas informatizados, ao fundamento de que as diligências foram formuladas de maneira genérica, sem demonstração concreta de pertinência e utilidade, além de serem, em parte, inadequadas à localização de bens penhoráveis ou acessíveis extrajudicialmente pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à pesquisa de bens por meio de sistemas informatizados, consignando expressamente a necessidade de requerimento individualizado e de justificativa concreta quanto à pertinência das diligências pretendidas.
5. O princípio da cooperação processual não exime o credor do dever de diligenciar na busca de bens do devedor, nem impõe ao magistrado a prática de atos que incumbem primordialmente à parte exequente.
6. A decisão reconhece que sistemas como SIMBA, CENSEC e SREI não são vocacionados à localização direta de ativos penhoráveis ou são acessíveis extrajudicialmente pela própria parte, o que afasta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.